Tribunal: TJBA
Processo: 0000371-14.2012.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000371-14.2012.8.05.0103 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JOSE ROBERTO SANTOS SACRAMENTO e outros Advogado(s): APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros Advogado(s): A5 ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ESCLARECIMENTOS REALIZADOS SEM MODIFICAÇÃO DO JULGADO. ACOLHIMENTO PARCIAL. I. Caso em exame: Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu o direito do autor ao benefício de auxílio-acidente, concluindo pela redução parcial e permanente da capacidade laboral do embargante. Alegação de omissão quanto ao laudo pericial e contradição em relação à valoração das provas. II. Questão em discussão: Apura-se se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise do laudo pericial e contradição entre a conclusão técnica e o conjunto probatório considerado. II. Razões de decidir: Esclarecimento de que o laudo pericial foi devidamente considerado e que, nos termos do art. 371 do CPC, o magistrado não está adstrito à prova técnica, podendo valorar livremente os elementos constantes nos autos. Explicitou-se que o acórdão concluiu pela incapacidade parcial e permanente com base no conjunto probatório, destacando-se que a conclusão pericial foi cotejada com outros elementos de prova. A suposta contradição é, na realidade, divergência da parte embargante quanto à análise probatória, situação que não caracteriza vício nos termos do art. 1.022 do CPC. IV. Conclusão: Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, apenas para esclarecer pontos indicados pela parte embargante, sem modificação do julgado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 0000371-14.2012.8.05.0103, originário da Comarca de Ilhéus/BA, em que é Embargante JOSÉ ROBERTO SANTOS SACRAMENTO e Embargado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ACORDAM os Desembargadores, integrantes da Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, em ACOLHER PARCIALMENTE OS ACLARATÓRIOS, SEM MODIFICAÇÃO DO JULGADO e o fazem nos termos do Voto Condutor do Relator. Sala das Sessões,_________________________ 2025. PRESIDENTE ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO DE SEGUNDO GRAU - RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA